Tribunal: TJDFT
Processo: 0743308-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743308-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Eunice do Carmo Silva Agravada: Unimed Nacional - Cooperativa Central Unimed do Est R J Federação Est das Cooperativas Med D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eunice do Carmo Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, nos autos no 0730798-48.2025.8.07.0003, assim redigida: “Indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência. A medida não pode ser deferida neste momento porque se faz necessário aguardar a manifestação da parte contrária, a fim de melhor esclarecer as razões das negativas apresentadas e da alteração do padrão do plano de saúde contratado. Além disso, não consta nos autos documento capaz de demonstrar a efetiva urgência do procedimento requerido. Por fim, registro que a clínica LÂMINA - LABORATÓRIO DE PATOLOGIA não integra a presente relação processual, razão pela qual não pode ser compelida a realizar o exame sem a devida contraprestação financeira (pedido “a”). Embora haja presunção relativa de hipossuficiência (artigo 99, § 3o, do CC), compete ao juízo, avaliando a situação em questão, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos para concessão da gratuidade. Assim, para análise do pedido de hipossuficiência financeira requerido, traga a parte autora aos autos os seguintes documentos: - cópias dos três últimos contracheques de rendimentos ou proventos; - cópia de sua última declaração de IRPF entregue à Receita Federal; - cópia das anotações existentes em sua carteira de trabalho, acompanhadas das folhas de alteração de remuneração, bem como extrato de conta bancária dos últimos 3 (três meses). Caso não queria apresentar a documentação solicita, promova o pagamento das custas de ingresso. Na oportunidade, traga também a procuração que autoriza o causídico a representar a autora neste feito. Prazo de 15 (dez) dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial.” A agravante sustenta em suas razões recursais (Id. 77000471), em síntese, que as operadoras de saúde promoveram, de modo unilateral e indevido, a "migração" de seu plano para categoria inferior, o que resultou na negativa de cobertura de exame essencial ao tratamento oncológico a que se submete. Argumenta que o requerimento de tutela provisória formulado nos autos não se refere à hipótese de carência contratual ou à existência de urgência com risco iminente à vida, mas sim à adoção de medida preparatória voltada à preservação da continuidade do tratamento médico, diante da conduta abusiva perpetrada pelas operadoras de saúde. Afirma que, ao descumprir determinação expressa da Agência Nacional de Saúde Suplementar, as agravadas impuseram à agravante, pessoa idosa e em tratamento médico, ônus excessivo e constrangimento indevido, comprometendo o acesso regular aos serviços contratados. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a) a liberação do resultado do exame de biópsia já efetivado, com o respectivo custeio pela operadora e b) o restabelecimento da categoria original do plano de saúde (Especial – NA07). Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 77002439). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista na regra do art. 1015, inc. I, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar o acerto da decisão interlocutória impugnada, que indeferiu o requerimento de tutela antecipada formulado pela agravante, com o propósito de compelir as agravadas a restabelecerem a categoria originalmente contratada do plano de saúde e custearem exame essencial à continuidade de seu tratamento oncológico. Inicialmente verifica-se que a relação jurídica em exame tem natureza consumerista, pois se ajusta ao contexto normativo dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Assim, o caso deve ser analisado sob a ótica das normas protetivas ao consumo. Isso é o que dispõe o enunciado no 469 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde." A controvérsia reside na negativa de cobertura, pelas agravadas, de exame de biópsia essencial à continuidade do tratamento oncológico da agravante, bem como da migração unilateral da categoria do plano de saúde originalmente contratado, em afronta à determinação expressa da Agência Nacional de Saúde Suplementar. De acordo com o relato elaborado pelo profissional de saúde que atendeu a paciente (Id. 251406560 dos autos do processo de origem) a recorrente apresenta o seguinte quadro etiológico médico: “Declaro para os devidos fins, que a paciente Eunice do Carmo Silva foi submetida a procedimento cirúrgico devido a suspeita de câncer de pele, mesma patologia operada previamente. Devido à possibilidade de malignidade, foi necessário o exame de congelação intraoperatória para avaliar as margens das lesões e fazer o tratamento definitivo, evitando um novo procedimento com nova sedação.” Percebe-se, portanto, que o custeio do exame de biópsia efetivado pela agravante é recomendável e adequado ao caso clínico apresentado, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelas operadoras de saúde, do custeio do procedimento indicado, sobretudo diante do quadro de saúde que acomete a ora agravada. Destaca-se que a paciente foi submetida a procedimento cirúrgico em razão de lesão cutânea suspeita de malignidade, sendo imprescindível a realização e a análise do exame anatomopatológico para a adequada definição da conduta terapêutica subsequente. Convém ressaltar, aliás, que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à paciente, razão pela qual não pode haver ingerência da administradora do plano de saúde a esse respeito. A propósito, atente-se ao teor das seguintes ementas promanadas deste Egrégio Sodalício: “Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO ACETATO DE ABIRATERONA INCLUÍDO NO ROL DA ANS. TRATAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento de medicamento antineoplásico de uso domiciliar a beneficiário de plano de saúde, diagnosticado com adenocarcinoma de próstata metastático. A agravante requer a revogação da decisão, alegando ausência de cobertura contratual e legal para o fornecimento do fármaco. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento antineoplásico de uso domiciliar; (ii) estabelecer se o medicamento prescrito está incluído no rol da ANS; e (iii) verificar a legalidade da imposição de multa diária pelo descumprimento da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação vigente e a regulamentação da ANS asseguram a cobertura de medicamentos antineoplásicos de uso domiciliar, inclusive para controle de efeitos adversos e adjuvantes, nos termos do art. 12 da Lei no 9.656/1998. 4. O medicamento prescrito (Acetato de Abiraterona 500mg) possui registro na ANVISA, está incluído no rol da ANS e é indicado para o tratamento do câncer de próstata, enquadrando-se nas hipóteses de cobertura obrigatória. 5. A prescrição médica é suficiente para justificar a necessidade do tratamento, sendo indevida a ingerência da operadora na escolha terapêutica. 6. A multa diária fixada em R$ 1.000,00 possui natureza coercitiva e é proporcional à gravidade do descumprimento da obrigação imposta. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento antineoplásico de uso domiciliar, desde que prescrito por profissional habilitado e incluído no rol da ANS. 2. A multa diária fixada para compelir o cumprimento da obrigação é legítima." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; Lei no 9.656/1998, arts. 10, 12; RN ANS no 465/2021, arts. 12, 17. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1913331, 0704221-73.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 28/08/2024, p. 16/09/2024. (Acórdão 2044002, 0708397-64.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/09/2025.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DE PROCEDIMENTOS. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. LEI No 9.656/1998. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito da possibilidade de impor à recorrente a obrigação de custear o tratamento pretendido pela agravada. 2. A Lei n°14.454/2022, que alterou a Lei n° 9.656/1998, a respeito dos planos privados de assistência à saúde, estabeleceu critérios que permitem o custeio de exames ou tratamentos de saúde não incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 3. A hipótese, no caso, é de tratamento médico destinado a evitar as consequências gravosas provocadas pela anemia. Torna-se evidente, portanto, que a situação em análise configura situação excepcional de custeio do tratamento pretendido, nos termos da norma prevista no art. 10, § 13, inc. I, da Lei n° 9.656/1998. 4. Consiste em atribuição do profissional médico a decisão a respeito dos exames e tratamentos mais adequados ao paciente, respeitando-se as diretrizes e estudos científicos, seja na fase de diagnóstico ou do próprio tratamento, o que garantirá maiores resultados na recuperação e manutenção da saúde do paciente. 4.1. Assim, elaborado laudo médico circunstanciado que justifique a necessidade de submissão do paciente ao tratamento em questão e, exauridas as demais possibilidades de terapia admissíveis, de acordo com o quadro clínico respectivo, não pode haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito. 5. A negativa de custeio do tratamento indicado pelo profissional de saúde que atendeu a agravada, bem como dos respectivos insumos necessários contraria, assim, o primado da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e a legítima expectativa do paciente nutrida ao contratar a prestação de serviço de plano de saúde. 6. Quanto ao mais, não há fundamentos suficientes para a redução do valor da multa cominatória fixada, tampouco para a sua exclusão. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 2040258, 0727086-59.2025.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/08/2025.) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, a ausência do resultado do exame impede a conclusão do diagnóstico e compromete a continuidade do tratamento, podendo ocasionar a necessidade de nova intervenção cirúrgica, com os riscos inerentes à idade avançada da agravante. Quanto ao mais, a despeito do teor das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal, os documentos que instruem a petição inicial não permitem concluir, com a segurança exigida nesta fase processual, pela existência de elementos suficientes para o imediato restabelecimento da categoria originalmente contratada do plano de saúde, medida que demanda a devida instauração do contraditório e a produção de provas para adequada apuração dos fatos. É necessária, portanto, a instauração do contraditório para esclarecer suficientemente os fatos narrados, bem como para dimensionar apropriadamente a legitimidade da pretensão deduzida pela agravante. O respeito ao devido contraditório, ademais, evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. Em síntese, a despeito do teor das alegações articuladas pela agravante percebe-se que o presente caso demanda a produção de provas e a instauração do contraditório, o que se afigura incompatível com o juízo de cognição sumária próprio à antecipação da tutela recursal. Nesse sentido examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS 438/2018. REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. A controvérsia sobre o cumprimento dos requisitos de migração necessários, exigidos pela Resolução Normativa da ANS 438/2018, para efetivação da portabilidade e implantação do plano de saúde dos agravantes, sem carência, deverá ser objeto de dilação probatória, respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, perante o magistrado de origem. 2. A necessidade de dilação probatória inviabiliza a concessão da tutela antecipada aqui pretendida, não havendo modificações a serem feitas, por ora, na decisão agravada. Mesmo porque, tal questão será melhor apreciada e esclarecida em momento oportuno perante o douto Juízo monocrático, respeitados os trâmites processuais, daí porque o MM. Juiz a quo terá melhores condições, certamente, de apreciar as questões fáticas aqui discutidas. 3. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1649029, 07184597120228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões, as alegações articuladas pela recorrente são parcialmente verossímeis. O requisito alusivo ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo também está parcialmente satisfeito na hipótese, uma vez que a ausência do custeio do exame compromete a continuidade do tratamento oncológico da agravante e pode implicar em atraso na definição da conduta terapêutica com o consequente agravamento de seu quadro clínico. Feitas essas considerações, defiro em parte o requerimento de antecipação da tutela recursal, singelamente para determinar às agravadas que custeiem integralmente o exame de biópsia já efetivado pela agravante, mediante pagamento direto ao laboratório responsável ou depósito judicial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Desde logo, fixo multa cominatória no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, no caso de eventual descumprimento, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Às agravadas para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 6 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator